Tribunal: STF
Processo: RE 151508
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-01
Data de publicação: 1993-06-01

Ementa:
JUDICIARIO. ACESSO. OBICE. CONFIGURAÇÃO. A EXISTÊNCIA DE
PROVIMENTOS JUDICIAIS A ENVOLVER O MÉRITO REVELA O EXERCÍCIO DO
DIREITO DE AÇÃO. DESCABE CONFUNDIR DECISÃO RELATIVA A PRESSUPOSTOS DE
RECORRIBILIDADE PREVISTOS EM NORMAS ESTRITAMENTE LEGAIS COM OBSTACULO
AO JUDICIARIO.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO. SE A CORTE DE
ORIGEM NÃO ADOTOU ENTENDIMENTO EXPLICITO SOBRE A MATÉRIA VEICULADA
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, IMPOSSIVEL E PROCEDER-SE AO COTEJO
INDISPENSAVEL A CONCLUSÃO SOBRE O ENQUADRAMENTO DO RECURSO NO
PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.